Tribunal: STF
Processo: HC 63695
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS' IMPETRADO, AO SUPREMO TRIBUNAL, EM RAZÃO DA DEMORA
VERIFICADA NO PROCESSAMENTO DE ORDEM ANTERIORMENTE POSTULADA AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.
PEDIDO QUE SE TEM COMO PREJUDICADO, ANTE A ULTIMAÇÃO DO JULGAMENTO
PELA CORTE ESTADUAL, A QUE SE RECOMENDA URGENCIA NA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO RESPECTIVO.